Tribunal: TJDFT
Processo: 0715701-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO ANTIGO. VÍCIO OCULTO NÃO CONSTATADO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso interposto pelos réus em face da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel, bem como do contrato acessório de financiamento e os condenou, solidariamente, a pagar danos materiais e morais ao autor, além da obrigação de fazer consistente na baixa de restrição.
2. O recorrente POWERFUL COMERCIO DE VEÍCULOS suscita preliminar de incompetência dos juizados sob a alegação de necessidade de realização de perícia técnica para o julgamento da causa. No mérito, alega culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, uma vez que o veículo foi submetido a reparos fora da rede credenciada. Afirma que o veículo tem mais de 10 anos de uso e que houve desgaste natural de seus componentes. Diz que o recorrido não permitiu o esgotamento do prazo legal de 30 dias para a correção do problema técnico, optando por reparos particulares. Por fim, afirma que na manutenção da rescisão contratual, o veículo deve lhe ser restituído e não entregue a empresa AYMORÉ, sob pena de enriquecimento ilícito. Questiona a existência de dano moral. Em relação ao dano material, diz que o valor deve ser reduzido para afastar o pagamento com reparos no veículo realizado por terceiros e sem sua anuência.
3. Em suas razões recursais, a AYMORÉ alega exclusão da sua responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Afirma que agiu como mera financiadora do negócio pactuado entre o lojista e o recorrido. Assevera que os bancos de varejo que financiam a compra e venda de veículo não respondem por eventual vício do produto. Defende ausência de dano extrapatrimonial. Pugna pelo afastamento da sua responsabilidade pelo pagamento de danos materiais e morais.
4. O fato relevante. Em fevereiro de 2025, o autor adquiriu da ré POWERFUL um veículo Chevrolet Classic, modelo 2015, pelo valor de R$ 35.000,00, mediante contrato de compra e venda com financiamento firmado com a ré AYMORÉ. Diante de problemas apresentado no carro, o autor ajuizou a presente ação com pedido de rescisão contratual, anulação do financiamento e reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) competência dos juizados para o julgamento da causa; (ii) responsabilidade dos réus pelos danos ocasionados ao veículo; (iii) valor a ser restituído; (iv) existência de danos morais; e (v) quem deve permanecer com a posse do automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
7. Preliminar de incompetência. Não merece prosperar a alegada incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de realização de perícia técnica. A matéria debatida nos autos é recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para resolução da demanda. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
9. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Ou seja, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
10. No caso, os problemas informados pelo autor são de fácil percepção, não se caracterizando como vício oculto. Problemas no corpo de borboleta são bastante comuns e causam sintomas fáceis de perceber no comportamento do veículo. O mesmo se aplica ao radiador entupido e a peça de cabeçote queimada. Ademais, a existência de colisão anterior deve ser analisada pelo próprio comprador do veículo, não podendo a parte atribuir essa responsabilidade para o vendedor. Nota-se, ainda, que o próprio consumidor aponta problemas existentes no carro que não foram vistos no momento da compra do veículo (ID 80905169 - Pág. 3). Assim, o autor adquiriu um veículo de 2015 sem realizar nenhuma diligência prévia antes da efetivação da compra.
11. Portanto, trata-se de carro antigo, com desgaste natural de uso, necessitando de maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há que se falar em vício oculto, porque é o que se espera de veículo com esse tipo de característica. Dessa forma, era dever do autor, antes de realizar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica etc. Isso é o suficiente para afastar a rescisão contratual e a pretendida indenização por dano material e moral. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1607504.
12. Ante a ausência da rescisão contratual, restam prejudicados a análise quanto a responsabilidade solidária do banco financiador, bem como sobre a restituição do veículo automotor.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrentes vencidos.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022.